Tribunal: TJBA
Processo: 8009141-11.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009141-11.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E MAQUINAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos com fundamento em suposta iliquidez e inexigibilidade de título, excesso de execução e necessidade de produção de prova pericial.

Sustentam os apelantes ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia contábil. A preliminar foi rejeitada, pois, nos termos do art. 370 do CPC, é legítimo ao juiz indeferir provas consideradas desnecessárias.

No mérito, restou reconhecida a força executiva do contrato de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas e acompanhado de planilha detalhada do débito, o que atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC.

A ausência de impugnação específica e concreta quanto aos valores afasta a alegação de excesso de execução. Também não se verifica complexidade técnica a justificar a produção de prova pericial contábil.

A sentença foi mantida em todos os seus termos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos citados:
CPC, arts. 370, 784, III, 919, §1º, 85, §11.

Jurisprudência citada:
TJMG, AC 50081649220218130518, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 31.10.2023, 10ª Câm. Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

8009141-11.2021.8.05.0274,

de Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE
,
DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E MÁQUINAS LTDA
e outros (2), e como
APELADA,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.